Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003574-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVANTE), EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (AGRAVADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003574-02.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Helbor Empreendimentos S.A.

Agravado:

Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – REPARO CANO DE ESGOTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando o cumprimento da clausula do contrato que previu o repasse do aluguel do imóvel ao vendedor, como parte do pagamento do bem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003574-02.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Helbor Empreendimentos S.A.

Agravado:

Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Helbor Empreendimentos S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação reparação de dano material movida pelo Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré realize o reparo no cano de esgoto localizado no subsolo 1, próximo à vaga 206, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Decisão mantida em sede de embargos de declaração.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a decisão da douta magistrada, uma vez que houve aceitação de laudo de vistoria e posse do imóvel, sem alegação de qualquer falha na instalação da tubulação.

Assevera que comprovou através da ata notarial, realizada em 11.11.2020, pelo Tabelião Substituto José Wilson Nunes, do 1o Serviço Notarial, foi averiguada toda a tubulação no espaço da garagem n. 206, bem como o espaço de circulação de automóveis, e não foi visualizado qualquer gotejamento no comprimento das tubulações, inclusive ele realizou registro fotográfico para comprovar a inexistência dos supostos fatos alegados pelo agravado.

Alega que inexiste informações no suposto laudo apresentado pelo agravado sobre quais seriam as supostas causas do vazamento, limitando afirmar que se deve ao fato da “
inadequada instalação entre as tubulações naquele ponto ocorrido
”.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id.

80159975).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 80933980), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003574-02.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Helbor Empreendimentos S.A.

Agravado:

Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate
ajuizou
ação de reparação de dano material com pedido de tutela de urgência em face da Helbor Empreendimentos S.A., alegando que no ato de recebiimento do edifício foram apontadas inúmeras irregularidades e diversos problemas, todos decorrentes do defeito de prestação de serviços ou dos materiais empregados por parte da construtora na obra.

Narrou que dentre os problemas, foi constatada na instalação hidráulica da tubulação de esgoto localizada na garagem próximo a vaga 206, no primeiro subsolo, está com vazamento formando “
uma poça de água de esgoto em meio ao local onde circulam pessoas e veículos, provocando odores fétidos e colocando em risco a saúde daqueles que transitam no referido local
”, porém a construtora se recusa a promover o conserto.

A douta magistrada
a quo
, por vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o reparo no cano de esgoto localizado no subsolo 1, próximo à vaga 206. Determinou ainda que p
ara o caso de não cumprimento da determinação por parte da requerida, imponho a multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.
(id. 40288358). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 48440073).

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando que o laudo apresentando pela recorrida é imprestável para demonstrar coisa alguma, bem como a colocação de vídeo não contemporâneo nos autos, além da impossibilidade de aferição quanto a data de seu registro e sem qualquer evidencia de quais foram as possíveis causas que ocasionaram o gotejamento registrado.

Segue defendendo que inexistência de qualquer gotejamento à época quando preposto compareceu no local, acompanhado pelo tabelião do 1o. Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, para que realizasse o devido registro da verdade dos fatos, sendo documento dotado de fé pública.

Assevera que a vistoria técnica não analisou projetos, não realizou medições e testes, não analisou os prazos de garantia e não considerou a falta de manutenção preventiva por parte do condomínio autor durante os cinco anos de utilização do espaço e agentes externos que eventualmente possam ter danificado a tubulação.

Sem delonga,
entendo que
não há de se adentrar neste momento, na discussão acerca do recebimento da obra pelo recorrido.

Com efeito, verifica-se que as alegações trazidas à baila pela agravante, nesse ponto,
não foram analisadas pela douta magistrada
a quo,
sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que essas matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
MATÉRIA
S QUE, A DESPEITO DE SEREM DE
ORDEM

PÚBLICA
, NÃO FORAM
OBJETO
DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- TUTELA ANTECIPADA (...)

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do
duplo

grau
de jurisdição
...
”. (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 - grifei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO (...)

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011- grifei).

Verifica-se, assim, a supressão de instância caso fossem analisados em sede recursal os argumentos expendidos pela agravante acerca de matéria sobre a qual a juíza
a quo
não se pronunciou.

Mais especificamente sobre o tema
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA.
PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO QUANTO À PENHORABILIDADE DO BEM. RAZÕES DISSOCIADAS QUE NÃO ENFRENTAM A DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.016, II DO NCPC.
Havendo a decisão agravada indeferido o pedido de impenhorabilidade do bem por força da preclusão e tendo a agravante se limitado a referir que utiliza o automóvel para o seu labor, sendo o mesmo, portanto, impenhorável, resta evidenciada mácula ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”.
(TJRS, RAI n. 70072131410, 17a Câm. Cív., Rel. Desa. Marta Borges Ortiz, j. 08.03.2017 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPENHORABILIDADE. ARGUIÇÃO REJEITADA. 1. O agravo é manifestamente inadmissível, por ofensa à exigência do inciso II do art. 524 do CPC, considerando que as razões recursais não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. 2. Independentemente disso, correta a rejeição da impenhorabilidade argüida, ante a total ausência de provas a ampará-la. Negado seguimento ao recurso”.
(TJRS, RAI n. 70053254819, 19a Câm. Cív., Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 15.02.2013).

Assim, neste ponto, não conheço da matéria.

Superada essa questão, tenho que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da determinação do reparo no cano de esgoto
localizado no subsolo 1, próximo à vaga 206, do Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate.

Mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pese as alegações do agravante, a probabilidade do direito do agravado está alicerçada na
Nota Técnica elaborada pelo Engenheiro Civil Daniel Sales Escame
, vejamos:

“3.1 Constata-se a ocorrência de vazamento na tubulação de esgoto instada no 1o subsolo do edifício;

3.2 – O referido vazamento pode ser identificado visualmente por meio da poça de esgoto no piso local e pelo mal cheiro proveniente do gotejamento de um esgoto primário;

3.3 – Informo a existência do vazamento de esgoto em uma tubulação horizontal do prédio deve ser corrido afim de evitar o riso iminente de ruptura da tubulação e inclusive apresentar riscos à saúde dos usuários o estabelecimento” (
id. 392613 autos de origem no. 104.5927-65.2020.8.11.0041)

Outrossim, ainda que a recorrente defenda que o laudo não é possível aferir a causa que ocasiou o gotejamento registrado, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do agravado.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente por meio da resposta à solicitação de assistência técnica anexada no Id. 39261322, e da Nota Técnica elaborada pelo Engenheiro Civil Daniel Sales Escame (Id. 39261323), de cujo teor extrai-se,
prima facie
, que o vazamento descrito na petição inicial decorreria da inadequada instalação entre as tubulações de esgoto, o que demonstraria a obrigação da construtora requerida de reparar esse defeito, mesmo porque, a teor do art. 618 do Código Civil,
“nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”

O perigo de dano exsurge do risco iminente de ruptura da tubulação, podendo trazer sérios riscos à saúde dos condôminos.

Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem.”
(id.

40288358 – autos de origem)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”.
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula a magistrada, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

A par disso, observo que a magistrada já proferiu despacho saneador, determinando a realização de prova pericial (id. 56141674), que será apta para esclarecer sobre a existência ou não de falha na parte hidráulica e as causas de vazamento no cano de esgoto, e se decorrente de vicio de construção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021